Tribunal: TCU
Processo: 012.366/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7371/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.366/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alexandra Morais Rodrigues dos Santos (XXX.542.843-XX); Ana Leticia Rodrigues de Almeida (XXX.458.713-XX); Emannuel Kant dos Santos Almeida (XXX.609.603-XX); Georg Marcos dos Santos Almeida (XXX.150.703-XX); Joao Gabriel Nunes de Almeida (XXX.161.123-XX); Luigi Wittgenstein da Costa Almeida (XXX.149.553-XX); Marcela Abreu Coelho (XXX.508.873-XX); Marcelo Coelho de Oliveira (XXX.972.093-XX); Maya Abreu Coelho (XXX.319.483-XX); Nicolas Petrus dos Santos Almeida (XXX.148.683-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.